Tribunal: TJDFT
Processo: 0008265-48.2016.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO E TENTATIVA DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se configura a confissão espontânea quando o agente nega a subtração do bem, admitindo apenas a prática de condutas estranhas ao processo, diversas daquelas denunciadas, possivelmente como estratégia de autodefesa visando ao reenquadramento dos fatos em uma figura típica menos grave.

2. A pretensão da defesa de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Súmula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

3. Se o somatório das penas é inferior a 4 anos; o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça; o réu não é reincidente e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, satisfeitos estão os requisitos do artigo 44 do Código Penal, havendo de ser deferida a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.